Tribunal: TJES
Processo: 5001317-96.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001317-96.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANE CAROLINE SANTOS CARVALHO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001317-96.2024.8.08.0069

RECORRENTE:

DAIANE CAROLINE SANTOS CARVALHO

RECORRIDOS: NU PAGAMENTOS S/A e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos

.

A recorrente foi vítima de fraude (golpe da falsa central de atendimento), vindo a realizar o pagamento de um boleto no valor de R$ 4.100,00 sob a falsa promessa de cancelamento de uma transação PIX

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as instituições financeiras rés possuem responsabilidade objetiva pelo dano sofrido pela consumidora ou se houve excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro

.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de prova de que as instituições financeiras contribuíram para a fraude ou que houve vazamento de dados de seus sistemas.

Configuração de culpa exclusiva da consumidora, que efetuou o pagamento voluntariamente após contato telefônico e via aplicativo de mensagens com perfil não verificado, ignorando indícios evidentes de fraude
.

Afastamento da tese de transação fora do perfil, uma vez que o valor (inferior a R$ 5.000,00) é considerado rotineiro no sistema bancário
.

Aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art.

14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras não respondem por prejuízos decorrentes de golpes aplicados por terceiros quando a transação é realizada voluntariamente pelo consumidor, sem falha na prestação do serviço bancário ou prova de vazamento de dados
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, arts. 40 e 46;

CDC, art. 14, § 3º, II;

Resolução BCB nº 4.753/2019

.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1001431-92.2020.8.26.0538, Rel. Min. Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, j.

14.11.2024
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
DAIANE CAROLINE SANTOS CARVALHO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta em face de
NU PAGAMENTOS S/A
e
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16285442), a recorrente alega que seu perfil de consumo não foi analisado; sustenta ainda a responsabilidade objetiva das requeridas, o que levaria à procedência do pedido inicial.

As requeridas apresentaram contrarrazões (ID’s 16285446 e 16285450).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, vejo que a r. sentença é irretocável.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Consta no BU nº 53789369, encartado no ID 16284899, que em 17/02/2024 a autora recebeu ligação de um suposto funcionário da requerida (+ 55 28 99902-6263), alegando que a mesma deveria realizar o pagamento de um boleto no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) para cancelar um PIX que estava agendado para sua conta bancária. O pagamento foi realizado no dia 21/02/2024, conforme comprovante anexado ao ID 16284900.

A tese defendida pelas instituições rés é de culpa exclusiva da autora, bem como de que não pode ser responsabilizada por fraude perpetrada com a participação da própria requerente, ou seja, a autora “caiu” em um golpe realizado por meio de ligação/mensagem, possibilitando as transações, sendo que as recorridas em nada contribuíram para o prejuízo.

Ainda que a promovente demonstre o golpe sofrido, não há nos autos provas de que as requeridas contribuíram para fraude. A questão relatada nos autos não é nova, sendo o caso típico de “golpe da falsa central de atendimento”.

Assim, de acordo com as informações prestadas pela recorrente em sede policial, é inegável que a fraude somente se perpetrou por sua atuação, que não buscou saber a veracidade do contato, tendo atendido a todas as instruções dos golpistas. Destaco, ainda, que a conversa via Whatsapp sequer ocorreu com perfil verificado pelo aplicativo, conforme se infere no ID 16284901.

Desta forma, não há como responsabilizar as requeridas, até porque, quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi a própria requerente, sobretudo ao confiar piamente na ligação recebida. Ressalto, por fim, que a autora deixou de colacionar aos autos algum documento que comprove suposto vazamento de dados a ensejar uma possível responsabilização das instituições.

Segue precedente sobre o tema:

Apelação. Compra e venda de veículo.
Ação Indenizatória. Golpe da OLX. Ônus do autor de comprovar a conduta ilícita do réu, qual seja, que confirmou a versão contada pelo estelionatário, induzindo o autor a erro e fazendo com que a fraude se concretizasse. Autor que não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC
. Autor e réu que foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro.
Ausência de prova de que o réu tenha participação ou contribuição no ilícito, pelo que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo autor. Improcedência da pretensão inicial
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10014319220208260538 Santa Cruz das Palmeiras, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 14/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024).

Não há como falar que a transação ocorrera fora do perfil da consumidora, considerando inicialmente a subjetividade da alegação, e, no caso concreto, a transação realizada se trata de um único valor inferior a R$ 5.000,00, tratando-se de transação rotineira para a maioria dos usuários dos serviços bancários.

Da mesma forma, os bancos não respondem junto com seus clientes por fraudes praticadas por estes, eis que atendidos os requisitos do Banco Central para a abertura de contas bancárias, na forma da Resolução n. 4.753/2019, não há elementos para que as instituições financeiras neguem a abertura de contas. Não há o mínimo elemento de prova nos autos de que a requerida tenha sido ao menos omissa ou de que tenha contribuído ativamente para a fraude praticada, que apenas restara viabilizada por conduta exclusiva da autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo:
5001317-96.2024.8.08.0069

Recorrente:
Daiane Caroline Santos Carvalho

Recorrido(a):
Nu Pagamentos S.A. e Pagseguro Internet Instituição de Pagamentos S.A.

I. Caso em exame

1.
Tratam os autos de
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais

e pedido de tutela de urgência
proposta por
Daiane Caroline Santos Carvalho
em face de
Nu Pagamentos S.A. (Nubank)
e
Pagseguro Internet Instituição de Pagamentos S.A.

.

Narra a autora ter sido vítima do golpe da "falsa central de atendimento" em 17/02/2024, quando, induzida a erro por suposto preposto que detinha seus dados sigilosos, realizou transação de financiamento de boleto/Pix no valor de R$ 4.100,00, utilizando o limite de seu cartão de crédito, sob a falsa promessa de regularização de sua conta

.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima e fortuito externo

.
O Juiz Relator apresentou voto pela manutenção da sentença em seus próprios fundamentos
.

II. Questões em discussão

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i)

se a fraude perpetrada por terceiros, mediante engenharia social, configura fortuito externo ou fortuito interno relativo ao risco da atividade bancária

; (ii)

se houve falha no dever de segurança das rés ao permitirem transações atípicas e o escoamento de recursos para contas de estelionatários

; (iii)

se é cabível a restituição dos valores subtraídos e a compensação por danos morais
.

III. Razões de decidir

Respeitosamente,
divirjo do voto do Excelentíssimo Juiz Relator
, por entender que a hipótese se amolda ao conceito de fortuito interno e falha na prestação do serviço.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é
objetiva
, configurando fortuito interno inerente ao risco do empreendimento, conforme consolidado na
Súmula 479 do STJ
e no
Tema Repetitivo 466 do STJ
.

No caso concreto, a autora foi abordada por criminosos que possuíam informações pessoais e bancárias sigilosas, o que conferiu aparência de legitimidade ao contato e desarmou a cautela da consumidora
.
O tratamento inadequado de dados que possibilita a atuação de estelionatários configura defeito no serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD)
.

Observa-se que a 1ª ré (Nu Pagamentos), como instituição pagadora, falhou ao não identificar a atipicidade da transação — financiamento de limite de cartão para transferência imediata de valor vultoso — deixando de adotar bloqueios cautelares previstos nas normas regulamentares do Banco Central
.

Por sua vez, a 2ª ré (Pagseguro), ao permitir a abertura e manutenção de conta por terceiro fraudador ("conta laranja") para o recebimento e imediata evasão de recursos ilícitos, concorre solidariamente para o dano experimentado
.

A utilização de senha pessoal pela vítima, no contexto de sofisticada engenharia social facilitada pela posse de dados reais do cliente em mãos de terceiros, não é suficiente para caracterizar culpa exclusiva da vítima, uma vez que o sistema de segurança das instituições deve ser robusto o bastante para mitigar tais riscos
.

Assim, a restituição do valor de
R$ 4.100,00
é medida de rigor para recompor o estado econômico anterior da consumidora (
status quo ante
)

.

Quanto aos danos morais, penso que eles são
indevidos
.

Diante da ocorrência de estelionato que atinge ambas as partes, a equidade recomenda apenas a recomposição patrimonial dos valores subtraídos, sem repercussões anímicas extras, visto que as rés também foram, em certa medida, alcançadas pela ação criminosa
.

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR

a nulidade do negócio jurídico e a inexistência de qualquer débito da autora perante a 1ª ré referente ao contrato de financiamento de boleto/transferência no valor de R$ 4.100,00 realizado em 17/02/2024
;

CONDENAR

as rés, solidariamente, a
RESTITUÍREM
o valor de
R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais)
em favor da autora, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso (21/02/2024)
e juros de mora pela Taxa Selic a contar da última citação realizada, na forma do art.
406, §1º, do CC
;

CONDENAR

as rés a se absterem de promover cobranças ou negativações em nome da autora referentes a este débito, sob pena de multa de R$ 100,00 por ato, limitada a R$ 5.000,00
.

Ficam as rés cientes das disposições dos arts.
517 e 782, §§3º e 5º, do CPC
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios
.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal